Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714774-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIOR BATISTA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO.DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO EMBARGANTE. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. PERÍCIA. CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária e silencia diante da possibilidade de emenda, o indeferimento da petição inicial é a consequência processual aplicável (CPC, 321, parágrafo único e art.485, inciso I). 4. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 5. O CPC, art. 917, § 3o determina ao embargante que alegar excesso de execução a obrigação de declarar na petição inicial o valor que entende correto, assim como apresentar o demonstrativo atualizado do seu cálculo. 6. Quando a apuração do excesso de execução depender de simples cálculo aritmético, prescindível a realização de perícia contábil. 7. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o deve de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 8. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 45986914): sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do não atendimento à intimação para promoção de emenda da inicial (CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Honorários advocatícios não fixados devido à ausência de contraditório. 3. Apelante/autor: Junior Batista da Silva. 4. Apelado/réu: Banco do Brasil S/A. 5. Ação proposta: embargos à execução. Pedido: Preliminarmente, pede a extinção da execução. Causa de pedir: nulidade da citação, inadequação da via eleita e ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial. No mérito, pede o reconhecimento do excesso de execução ao fundamento de que o exequente não fez a devida compensação dos valores pagos pelo embargante. Autos associados de primeira instância: 0707393-34.2022.8.07.0020 e 0714783-55.2022.8.07.0020. 6. Razões de apelação (ID no 45986919): Argumenta que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito ao benefício da gratuidade de justiça, pois não tem condições financeiras de pagar as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Afirma que o fato de ser empresário não é impedimento para a concessão do benefício, principalmente pós-período pandêmico que afetou sobremaneira o setor de bares e restaurantes, caso do apelante. Tece considerações acerca da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Defende a necessidade de perícia contábil, a ser realizada pelo setor responsável ou por perito à disposição do Juízo, ao fundamento de que: (a) não detém conhecimento técnico para a elaboração da planilha de cálculos do valor devido, com base nos índices contratuais, conforme determinado pelo Juízo; (b) os cálculos elaborados por perícia contábil são necessários para demonstração do seu direito (CPC, art. 369); (c) torna efetivo o exercício do direito constitucional do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5o, LV) e (d) é condizente com o princípio da cooperação. 7. Pedido recursal: a concessão da gratuidade de justiça; cassação da sentença e remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Contrarrazões não apresentadas (ID no 45986924). 9. Preparo não apresentado em razão do pedido de gratuidade de justiça. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos atualizados a fim de demonstrar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID no 46287825). Em resposta, apresentou os documentos de IDs no 46619566, no 46619585, no 46619587 a no 46619592 e no 46619594 e seguintes. 10. Processo redistribuído nos termos do art. 8o, § 1o da Portaria Conjunta no 108, de 8 de novembro de 2021 e em razão da prevenção indicada na certidão de ID no 46054868 (ID no 46055779). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III e 1.013). 16. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. Da concessão do benefício da gratuidade de justiça: 17. O apelante pede a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que, mesmo demonstrando suas dificuldades financeiras, o seu direito ao benefício foi negado sob o fundamento de que é empresário, possui saldo positivo em sua conta bancária e apresenta gastos com lazer. 18. Argumenta que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito, pois não tem condições financeiras de pagar as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Defende que o fato de ser empresário não é impedimento para a concessão do benefício, principalmente após período pandêmico que afetou sobremaneira o setor de bares e restaurantes, que é o seu caso. 19. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 20. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 21. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, data de Julgamento: 19/12/2018. Publicado no DJE: 22/01/2019. 22. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 23. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, pois decorre de lei. 24. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 25. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 26. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 27. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 28. Os extratos bancários anexados aos IDs no 46619585, no 46619587 e no 46619588, demonstram uma movimentação financeira incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. Há comprovante de envio de PIX pelo apelante de conta da Caixa Econômica Federal, mas não foram anexados extratos bancários recentes desta instituição financeira (ID no 46619595). Mais uma vez não foram apresentadas as declarações de imposto de renda do apelante, o balanço patrimonial da pessoa jurídica e as receitas e despesas da empresa, documentos indicados no despacho de ID no 46287825. 29. Registro que em 4/11/2022 foi proferida decisão liminar por esta relatoria no Agravo de Instrumento no 0736880-12.2022.8.07.0000 que, afinal, não foi conhecido em razão da prolação da sentença que acarretou a perda do objeto (ID no 45986923). A decisão liminar assentou que a documentação apresentada pelo ora apelante era insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Não foram anexados os documentos indicados na decisão, que consignou (ID no 45986405): “O extrato bancário anexado ao ID no 137645039, págs. 1-3, demonstra uma movimentação financeira incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. O agravante é empresário e não apresentou o balanço patrimonial da pessoa jurídica, as receitas e despesas da empresa, a declaração do imposto de renda ou outros elementos documentais que justificassem a concessão da gratuidade de justiça” (ID no 45986405 - Pág. 3).[grifo na transcrição] 30. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, a maioria das dívidas decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 31. Ainda que a atividade de restaurantes, dentre outros estabelecimentos comerciais, tenha sido suspensa entre 19/3/2020 (Decreto Distrital no 40.520/2020) e 15/7/2020 (Decreto Distrital no 40.932/2020), o funcionamento do comércio, especialmente na área de alimentos, já está normalizado há tempo considerável. 32. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, pois a documentação apresentada não é hábil para comprovar a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais. 33. Indefiro a gratuidade de justiça ao apelante. Da extinção do processo sem julgamento do mérito 34. Fundamentos-base para a tomada de decisão: A inércia da parte em relação à determinação do juízo para emendar a petição inicial fere o princípio da cooperação, de forma que o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação por ausência de pressupostos válidos são medidas impositivas. 35. Provas juntadas na inicial: (a) declaração de hipossuficiência (ID no 45986379); 36. Provas juntadas na emenda à inicial: (a) declaração de hipossuficiência (ID no 45986386); (b) extratos bancários de conta de titularidade do apelante referente aos meses 6 e 7/ 2022 (IDs no 45986387 e no 45986388); (c) cópia da carteira de trabalho digital(ID no 45986389); (d) cópia da peça inicial da ação de execução de título extrajudicial no 0707393-34.2022.8.07.0020 (ID no 45986390);(e) cópia do contrato de abertura de crédito fixo no 123.119.385 (ID no 45986391); (f) cópia da procuração do Banco do Brasil (ID no 45986392); (f) cópia da nota fiscal (ID no 45986393) e (g) cópia da nota fiscal (ID no 45986394); (h) decisão proferida na ação de execução 0707393-34.2022.8.07.0020 (ID no 45986395); (i) certidão de documento entregue referente ao AR de Citação do embargante (ID no 45986396); (j) a exceção de pré-executividade com pedido de efeito suspensivo apresentada pelo embargante (ID no 45986397). 37. Discussão: (a) a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da demanda (CPC, art. 320). Caso o juiz verifique a existência de algum defeito na peça processual, intimará o autor para emendar ou complementar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I) e (b) o embargante que alegar excesso de execução deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, assim como apresentar o demonstrativo atualizado do seu cálculo, nos termos do CPC, art. 917, § 3o, sob pena de indeferimento da inicial. Precedentes: Acórdãos no 1604712 e no 1404122. 38. O autor opôs embargos à execução de título extrajudicial no 0707393-34.2022.8.07.0020 proposta pelo Banco do Brasil. Liminarmente, pediu a extinção da execução e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução ao fundamento de que não foram abatidas da dívida as parcelas efetivamente pagas. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 39. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e oportunizada a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, para que o embargante comprovasse o direito ao benefício da gratuidade de justiça e instruísse o feito com cópias legíveis das principais peças da execução (ID no 45986382). 40. O embargante apresentou os documentos de IDs no 45986385 a no 45986397. 41. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Foi concedido o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo e, em razão da alegação de excesso de execução, o embargante foi intimado a apresentar planilha de débito e indicar o valor que entende devido, sob pena de indeferimento dos embargos (ID no 45986398). 42. O embargante requereu perícia contábil e interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (proc. no 0736880.12.2022.8.07.0000) contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 45986402). A liminar foi indeferida (ID no 45986405). 43. Em razão do indeferimento da antecipação da tutela recursal, foi concedido o prazo derradeiro de 15 dias para o embargante emendar a inicial, sob pena de indeferimento (ID no 45986407). 44. O embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão da decisão que não se manifestou quanto ao pedido de perícia contábil (ID no 45986909). 45. Na decisão de ID no 45986911 os embargos de declaração foram conhecidos e improvidos e a perícia contábil indeferida. Foi concedido o prazo de 5 dias para o embargante promover a emenda à inicial. 46. Ausente manifestação do autor, sobreveio a sentença extintiva (ID no 45986914). 47. O embargante que alegar excesso de execução deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, assim como apresentar o demonstrativo atualizado do seu cálculo, nos termos do CPC, art. 917, § 3o, sob pena de indeferimento liminar da inicial se o excesso for o único fundamento dos embargos. Precedentes: Acórdão 1404122, 07064422020208070017, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022 e Acórdão 1697717, 07217394720228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. 48. O apelante afirma que não possui conhecimento técnico para a elaboração da planilha determinada pelo Juízo. Alega que a produção de prova pericial contábil é necessária à comprovação do seu direito e o deferimento do pedido consubstancia-se no direito garantido constitucionalmente de ampla defesa e contraditório e no princípio da cooperação. 49. A eventual indicação de pagamentos realizados para amortização do débito, com o intuito de demonstrar o alegado excesso de execução, não exige expertise contábil. Ademais, a perícia contábil é desnecessária quando os valores podem ser apurados por simples cálculo aritmético, o que não impedia o apelante de contratar profissional habilitado caso entendesse imprescindível para comprovação de seu direito (CPC, art. 373). 50. “Não se observa a ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento formulado pelos embargantes, na petição inicial dos embargos à execução, para a realização de perícia contábil com a finalidade de demonstração de excesso no valor exigido, porque a questão deve ser comprovada com a apresentação de planilha juntamente com a propositura da petição inicial, sob pena de não ser conhecida pelo Juízo, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, principalmente quando não se cogita de dificuldade na obtenção prévia de algum documento indispensável à realização dos cálculos aritméticos para a aferição do alegado exagero no valor executido” (APC 07365920320188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020). 51. Foi oportunizado ao apelante, reiteradas vezes, o prazo para emendar a petição inicial, com a determinação de pagamento das custas iniciais, indicação do valor que entende devido e apresentação de planilha de cálculos que justifiquem o alegado excesso de execução. 52. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação da parte por prazo superior ao estipulado em lei, nem o direito de prorrogação indefinida dos prazos processuais. Se esse fosse o intuito da norma, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 53. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 54. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica aplicável, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 55. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 56. A inércia do apelante quanto à determinação do juízo para emendar a petição inicial fere o princípio da cooperação, de forma que o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação sem julgamento do mérito são medidas impositivas. 57. Confirmo a sentença. 58. Informações complementares: ação proposta em 19/8/2022. Valor da causa: R$ 200.880,44. Sentença proferida em 6/2/2023. Sem honorários advocatícios. Não há justiça gratuita. Dispositivo 59. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 60. O apelante deverá recolher as custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão. 61. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 62. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 63. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 64. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 65. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO